Tribunal: TJES
Processo: 5000201-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GESSIVALDO BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000201-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: GESSIVALDO BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANO ALVES PEREIRA - ES18814-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, ES, que indeferiu o chamamento ao processo do médico que atendeu o ora agravado.

O agravante, em síntese, alega que (i)
é possível o chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico;
e
(ii)
a prova pericial médica foi autorizada pelo juízo de primeiro grau e, por haver questionamento da conduta médica, o referido profissional seria o único capaz de responder acerca das condições clínicas do paciente e quanto aos atendimento realizados.

Contrarrazões
no evento 1176534
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 19 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000201-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: GESSIVALDO BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANO ALVES PEREIRA - ES18814-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo
de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, ES, que indeferiu o chamamento ao processo do médico que atendeu o ora agravado.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
Gessivaldo Barbosa da Silva,
ora agravado, ajuizou ação de reparação por danos morais e estéticos contra Hospital Metropolitano S/A e Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
alegando, em síntese, que a série de erros iniciada no atendimento de emergência ocasionou a isquemia e necrose e consequente amputação parcial traumática do
seu dedo fraturado.

Ao rejeitar o pedido de chamamento do processo do médico que
atendeu o agravado, o juízo de origem alegou que
“o pleito indenizatório se volta contra o ato específico do plano de saúde e do hospital, que, segundo alega o autor, foram negligentes no atendimento, e se desincumbiram de demonstrar que seguiram os protocolos do pronto socorro no seu atendimento.”
.

Irresignado,
o
agravante
interpôs o presente agravo alegando
, em síntese, alega que (i)
é possível o chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico;
e
(ii)
a prova pericial médica foi autorizada pelo juízo de primeiro grau e, por haver questionamento da conduta médica, o referido profissional seria o único capaz de responder acerca das condições clínicas do paciente e quanto aos atendimento realizados.

Em que pese tais alegações, não vejo como alterar a conclusão do magistrado de primeiro grau, haja vista que o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor.
Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MÉDICA LITISDENUNCIADA. VEDAÇÃO LEGAL DISPOSTA NO ART. 88 DO CDC. FUNGIBILIDADE.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DO DIREITO CONSUMERISTA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em demandas consumeristas com vistas a dar celeridade e efetividade à tutela jurisdicional pleiteada pelo hipossuficiente. 2. Está pacificado na jurisprudência que a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo estendida também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 3. Não é possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber a denunciação da lide como chamamento ao processo, haja vista que violaria os mesmos princípios que a vedação disposta no art. 88 do CDC busca resguardar, sobretudo diante, no caso concreto, de expressa manifestação do consumidor opondo-se a tal pretensão. 4. Consoante jurisprudência do c. STJ, o §2º do referido art. 85 veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento [...] (RESP 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. P/ Acórdão Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 5. Os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do patamar mínimo de 10% (dez por cento) previsto no artigo 85, §2º, do CPC/15. O valor da causa, desde que em patamar razoável, deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. In casu, havendo a extinção do processo quanto à litisdenunciada, entende-se que deva ser utilizado como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios o valor da causa, como fez o Julgador Singular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0010676-11.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 19/05/2020; DJES 26/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. Recurso DESprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Em ação indenizatória objetivando a reparação de danos decorrentes de suposto erro, enquadra-se o médico no conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º do CDC e o paciente na definição de consumidor, na forma do art. 2º do CDC. 2) É vedada a utilização da denunciação à lide em demandas consumeristas, na forma do art. 88 da prefalada norma. Isso porque, referidas ações buscam a célere solução da lide e o ingresso de terceiro exigiria maior dilação probatória a não contemplar o hipossuficiente. 3) Caberá ao recorrente, caso queira, ajuizar ação autônoma de regresso em face da terceira pessoa que reputa responsável. 4) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000352, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. SEQUELAS FÍSICAS. ERRO MÉDICO IMPUTADO AO ANESTESISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL OU CLÍNICA MÉDICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os hospitais e clínicas médicas são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos pacientes por culpa dos médicos que lhe são subordinados. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Ante a ausência de suporte probatório que alicerce a alegação de que a clínica médica agravante não possui qualquer relação de emprego ou preposição com o médico responsável pelo suposto erro médico que vitimou o agravado, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente. 3.
O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro incabível nas demandas afetas ao direito consumerista, por impedir o rápido e eficaz ressarcimento do dano causado ao consumidor.
4. Recurso improvido. (TJES; AI 24089008759; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Santos Souza; DJES 23/07/2010; Pág. 36)

Outro não é o entendimento do C. STJ, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DENUNCIAÇÃO DA LIDE INADMISSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015). 2. A vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CPC não se limita à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo estendida também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014121, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

De ta
l modo, sem maiores delongas, por se tratar de demanda consumerista,
além de manifestação expressa do consumidor opondo-se a tal pretensão, não vejo como alterar a decisão recorrida.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MÉDICO.
CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
N
ão vejo como alterar a conclusão do magistrado de primeiro grau, haja vista que o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor.
Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.
2. Julgados do TJES e do STJ. 3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.